Tribunal: TJSP
Processo: 1072866-51.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE DEVE SER PROCEDIDA A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO A FIM DE QUE PROVAS MAIS ROBUSTAS POSSAM SER COLIGIDAS AOS AUTOS PARA UMA DECISÃO INEQUÍVOCA SOBRE O DIREITO DISCUTIDO NOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE DEVE SER PROCEDIDA A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO A FIM DE QUE PROVAS MAIS ROBUSTAS POSSAM SER COLIGIDAS AOS AUTOS PARA UMA DECISÃO INEQUÍVOCA SOBRE O DIREITO DISCUTIDO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU A FIM DE QUE SEJA PROCESSADA A INSTRUÇÃO, SOB PENA DE MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau.